Tribunal: TJMT
Processo: 0030948-78.2017.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030948-78.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIGOR ALESSANDRO DA SILVA PEGO (APELADO), RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL (APELADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE SANTOS SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo prova incontestável acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, é inadmissível a prolação de edito condenatório, sob pena, de violação ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 30948-78.2017.811.0055, que absolveu os apelados Higor Alessandro da Silva Pego, Renivaldo Oliveira do Amaral e Thiago Henrique Santos Silva pela prática do crime descrito no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (Id. 126732187).

O Ministério Público insurgiu-se contra a sentença absolutória por entender que existem provas robustas de autoria e de materialidade devidamente comprovadas, suficientemente capazes de alicerçar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (Id. 126732190).

Em suas contrarrazões, a defesa dos apelados pugna pelo não provimento do apelo (Id. 126732194).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso
(Id. 127335674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Fato 1: art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. VI, da Lei n° 11.343/2006

Narram os autos de investigação criminal que no dia 11 de dezembro de 2017, por volta das 16h, na residência localizada na Rua dos Cambarus, Qd 53, Lt 15, Casa 2, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, os denunciados
Renivaldo Oliveira do Amaral (“Pinho”), Thiago Henrique Santos Silva e Higor Alessandro da Silva Pego,
em unidade de desígnios com o adolescente Luiz Fernando da Silva (16 anos, fl. 11), tinha em deposito as drogas
“maconha”
e
"cocaína
”, sem autoriza9ao ou desacordo com determinante legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

Fato 2: art. 35,
caput,
c/c art. 40, inc. VI, da Lei n° 11.343/2006

Consta ainda da investigação criminal que no mês de dezembro de 2017, em data e bora indeterminada, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, os denunciados
Renivaldo Oliveira do Amaral (“Pinho”), Thiago Henrique Santos Silva e Higor Alessandro da Silva Pego
associaram-se para o fim de praticar tráfico de drogas, reiteradamente ou não, conforme descrito no “Fato 1”, cuja pratica envolveu o adolescente Luiz Fernando da Silva (16 anos, fl. 11).

Segundo consta na investigação, naquele dia 11 de dezembro de 2017, por volta das 16h, policiais militares realizavam rondas pelo Jardim dos Ipês na moto patrulha, quando na Rua dos Cambarus, avistaram o adolescente Luiz Fernando da Silva (16 anos) e o denunciado Thiago Henrique Santos Silva defronte a uma residência, sendo que eles saíram correndo para dentro daquela casa de número 214, sendo perseguidos pelos agentes.

Ato contínuo, os policiais entraram naquela residência e também visualizaram o denunciado Renivaldo Oliveira do Amaral (“Pinho”), que conseguiu foragir pulando muros, bem como ali foram encontrados o denunciado Higor Alessandro da Silva Pego e a adolescente Larissa Guedes de Paula (fl. 9), companheira de Luiz Fernando, sendo que esses dois (Luiz e Larissa) residiam numa casa ao lado.

Os policiais realizaram busca naquela residência onde moravam os denunciados Renivaldo, Thiago Henrique e Higor Alessandro, encontrando ali 6 (seis) porções de substancia vegetal análoga a “maconha”, além de ácido bórico e 2 (duas) petecas de substancia semelhante a “cocaína” (termo de apreensão fl. 18).

O denunciado Higor relatou aos policiais ser apenas “usuário’ e afirmou que Os traficantes seriam Renivaldo, Thiago Henrique e o menor Luiz Fernando, mas, de forma precisa, indicou que o restante da droga estaria na casa do menor ao lado (fls. 6-7), demonstrando que Higor sabia da existência de toda aquela droga destinada ao tráfico ilícito.

Em seguida, os policiais realizaram buscas na residência ao lado, onde moravam o adolescente Luiz Fernando e sua companheira Larissa, tendo localizado 4 (quatro) porções de substancia análoga a “maconha” e 6 (seis) porções de substancias semelhantes a “cocaína” (apreensão fl. 18), além de uma balança de precisão, dinheiro e diversos produtos eletrônicos, relógios, bijuterias de procedência licita não demonstrada (apreensão fl. 18), indicando se tratar de “pagamento” pelas drogas comercializadas pelo adolescente e denunciados”
(Id. 126732182).

Diante do exposto, o Ministério Público denunciou os apelados como incursa no art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/2006.

Após a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente a denúncia para absolver os apelados da imputação dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando em suas razões recusais pela condenação dos apelados nas sanções do art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.

Apesar dos argumentos expendidos em prol da condenação dos apelados, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão deduzida na peça irresignativa ministerial não deve prosperar.

Na sentença, o magistrado demonstrou os motivos de sua convicção, descrevendo que as circunstâncias fáticas suscitaram dúvidas quanto à efetiva conduta delitiva dos apelados no ilícito penal descrito na denúncia.

De fato, inexiste nos autos indicativo da prática de tráfico de drogas pelos acusados, como bem esposado na sentença absolutória que por pertinência e relevância passo a transcrever a parte que interessa:

“(...)

Por inexistirem preliminares a serem analisadas e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passo a analisar o mérito da demanda.

De proêmio, verifico que a materialidade do delito está consubstanciada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação, Laudo Definitivo, bem ainda pelos depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitória e judicial.

Contudo, ao manusear detidamente as provas produzidas durante a persecução penal, constato que não restou suficientemente demonstrada a autoria dos delitos imputados aos acusados RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, vulgo PINHO, THIAGO HENRIQUE SANTOS SILVA, HIGOR ALESSANDRO DA SILVA PEGO, haja vista que as provas colhidas durante a fase instrutória não conferem segurança suficiente para a imposição de decreto condenatório em desfavor do réu.

Isso porque, os policiais militares inquiridos em Juízo não se recordaram da ocorrência envolvendo os acusados.
O PM Allan do Prado Florêncio, a despeito de ter se recordado vagamente, afirmou que a abordagem se deu, pois os réus correram para os fundos da residência assim que avistaram a guarnição, despertando a suspeita dos milicianos. No entanto, não recordou se algum dos envolvidos teria assumido a propriedade do entorpecente encontrado, não se recordou de quem estava em frente da residência em que houve as buscas, não se recordou de ter entrevistado usuários de entorpecentes, tampouco, de uma declaração do acusado HIGOR, pela qual teria se autoafirmado usuário e imputado o exercício da traficância dos demais corréus.

Os acusados foram uníssonos ao negar a narcotraficância e asseveraram que estavam na residência do adolescente Luiz Fernando (que seria o proprietário do entorpecente apreendido) apenas para fazer uso de maconha.

As demais testemunhas/informante nada esclareceram a respeito dos fatos.

Assim, muito embora haja indícios de que os réus possam, de fato, ter cometido os delitos
sub judice
, inexistem nos autos provas judicializadas da sua ocorrência, não devendo sua condenação ser lastreada unicamente nos depoimentos extrajudiciais dos policiais condutores do flagrante e testemunhas.

E não poderia ser de outra forma, porquanto não é demais repetir que meros indícios, desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que possam parecer, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente na absolvição.

Nesse viés, é de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

(...)

Dessa forma, observo que o órgão titular da ação penal não prosperou seu intento em provar que o réu deu vida ao fato típico em tela.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para ABSOLVER os réus RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, vulgo PINHO, THIAGO HENRIQUE SANTOS SILVA, HIGOR ALESSANDRO DA SILVA PEGO, dos crimes imputados na peça persecutória, o que faço com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal”
(Id. 126732187).

Ademais, os fatos narrados pelos agentes policiais, embora revestidos de credibilidade, não são suficientes para sustentar a condenação, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão de drogas, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme, sem dúvida, que os acusados praticaram os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade.

Nesse contexto, impende ressaltar que é cediço que a comprovação do comércio de substância entorpecente exige a comprovação de outras circunstâncias que devem ser demonstradas pelo Ministério Público, como: abordagem e inquirição de consumidores que eventualmente tivessem adquirido droga do suspeito, monitoramento com vídeo, se possível do local, que registrasse a movimentação e a comercialização ilícita, ou quaisquer outros meios legais de investigação que pudessem trazer elementos seguros e aptos para a formação de um juízo condenatório, o que, evidentemente, não ocorreu
in casu
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. [...]”
(N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18.12.2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022